Tribunal: TJDFT
Processo: 0711803-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Condenação. Pena. Causa de aumento do art. 226, II, do CP. Danos morais. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime do art. 217-A do CP nos termos da L. 11.340/06 - estupro de vulnerável no âmbito doméstico e familiar (três vezes).
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se a sentença se fundamentou unicamente em depoimento extrajudicial não confirmado em juízo; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) se incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP; e (iv) se o valor fixado a título de danos morais é proporcional.
III. Razões de decidir
3 - Não há nulidade da sentença se a condenação não se fundamentou exclusivamente na prova extrajudicial, mas nos depoimentos, em juízo, das testemunhas e da própria vítima.
4 – Se as declarações da vítima, na delegacia e em juízo, firmes e coerentes com os depoimentos das testemunhas, em juízo, não deixam dúvidas de que o réu praticou com ela, pelo menos três vezes, quando era menor de quatorze anos, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em toques nos seios e vagina, por baixo das roupas, deve ser mantida a condenação.
5 - Se não há evidências de que o réu tinha autoridade sobre a vítima não incide a causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP.
6 – Deve ser reduzida a indenização mínima fixada na sentença se as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a intensidade do sofrimento causado à vítima e a capacidade econômica do réu indicam que razoável o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), como valor mínimo indenizatório.
IV. Dispositivo
7 - Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: art. 217-A do CP c/c arts. 5o e 7o da L. 11.340/06 e art. 226, II, do CP.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, acórdão 1416758, 07105268920198070020, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/4/2022, PJe 5/5/2022; STJ, (AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016).